Tribunal: TJDFT
Processo: 0725380-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE ARRESTO DE BENS. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. O arresto é medida assecuratória direcionada à apreensão cautelar de bens da parte devedora, com a finalidade de garantir um futuro processo de execução. Revela-se cabível quando demonstrada a desestabilização da higidez patrimonial do devedor ou em cenário que revela risco de dissipação de bens. Consoante jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, para a concessão de penhora de valores via sistema SISBAJUD, em razão de sua natureza acautelatória, é necessária, antes da citação da parte, a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. À míngua de prova inequívoca das alegações apresentadas pelos agravantes no bojo da inicial da ação de rescisão contratual, importa que seja oportunizado o amadurecimento probatório, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório.